Tribunal: TJDFT
Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: SURF TELECOM S.A., SERGIO ROBERTO BELISARIO, RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUE SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Plintron do Brasil Participações e Investimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0754564-73.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021).Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado.Em relação aos parceiros eletrônicos, as intimações continuarão a ocorrer “via sistema” e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A manifestação da parte ré deverá ocorrer na primeira oportunidade em que falar nos autos. Quanto ao pedido de tutela de urgência, conforme o disposto no art. 300 do CPC, ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos deprovacolacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão datutelade natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão danecessidadede dilação probatória e a exacerbada litigiosidade entre as partes, conforme se depreende dos autos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a requerida que deverá em contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando os endereços ainda não diligenciados e requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em síntese, a Agravante informa que é acionista minoritária, sem direito a voto, da Agravada, companhia de capital fechado, regida pela Lei n. 6.404/76, porém não consegue exercer as prerrogativas asseguradas no estatuto social, especialmente no tocante ao Conselheiro indicado ao Conselho Fiscal. Destaca que “a Surf atravessa investigação forense deflagrada por determinação da empresa de auditoria ERNST &amp; YOUNG Auditores Independentes S/S. Ltda. (“EY”), em razão dos relevantes indícios de não conformidade, atos ilegais e fraude na contabilidade e negócios sociais.” Esclarece que, embora a empresa seja alvo de investigação em razão de indícios de fraude contábil, é controlada pelo grupo liderado por Yon Moreira da Silva Junior (diretor presidente), que impede o acionista minoritário de ter acesso aos documentos e informações da companhia. Afirma que a investigação é de fundamental importância para a minoritária ter conhecimento da gestão da empresa, porém, o controlador adota a postura de isolá-la, o que justificou a propositura da ação com o objetivo de assegurar que a Plintron e o Conselheiro Michael (indicado pela minoritária) tenham acesso às informações. Reforça que, “ainda que a investigação forense represente um bem-vindo passo em direção à transparência e conformidade das contas da Surf, é fundamental que ela ocorra exatamente nos termos indicados pela EY e, sobretudo, respeitando o direito da Plintron de fiscalização garantido pelo art. 109, III, da LSA. Do contrário, a investigação ocorrerá sem supervisão, sendo conduzida diretamente pelos próprios investigados (!) e não passará de uma medida “para inglês ver”, correndo o risco de não vir a suprir as exigências da auditoria”. Salienta que, sem a sua participação ou do Conselheiro indicado, a empresa Abordin foi contratada para conduzir a investigação forense, sendo que, até o momento, a ata da reunião do Conselho Fiscal de 22.10.2024 ainda não foi enviada ou arquivada na sede da companhia. Pontua que, malgrado a investigação forense tenha se iniciado em razão dos seus questionamentos, foi alijada do processo de escolha das empresas que conduziriam a investigação. Assevera que o acionista minoritário tem direito de fiscalizar a gestão dos negócios, consoante permissão do art. 109 da Lei das Sociedades Anônimas. Aduz que “a LSA garante, já na constituição do Conselho Fiscal, aos titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, e aos acionistas minoritários com pelo menos 10% das ações com direito a voto, o direito de eleger, em votação em separado, um membro e respectivo suplente (art. 161, § 4o, alínea “a”, da LSA).” Esclarece que as tensões entre o Conselheiro Michel e os demais membros do conselho fiscal são antigas, tanto que o primeiro foi injustamente expulso, o que só foi corrigido por meio de decisão deste Tribunal de Justiça. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser “declarado que o Conselheiro Michael detém e pode exercer os direitos e prerrogativas conferidos pelos arts. 163 e seguintes da LSA que poderão ser exercidos individualmente, sempre que a lei admitir sem interferência injusta e abusiva dos Agravados, os quais deverão se abster de constrangê-lo no exercício desses direitos e prerrogativas, bem como de adotarem quaisquer medidas de represália. 80. Além disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 solidariamente atribuída aos Agravados, em caráter cautelar, seja deferida a imediata suspensão da investigação forense, ao menos enquanto não fornecidas as informações referidas nos itens (i) e (ii) do parágrafo abaixo. 81. Ademais, pugna também pela determinação, em caráter antecipado, no prazo de 48 horas, (i) da disponibilização da ata da 16a reunião do Conselho Fiscal, na qual a empresa ABordin foi escolhida para prosseguir com a investigação forense no âmbito da Surf, bem como das propostas apresentadas pelas empresas que concorreram para a investigação e cópia do contrato celebrado com a ABordin; e (ii) a prestação de esclarecimentos e informações sobre as qualificações técnicas da ABordin e sua capacidade técnica para prosseguir com a investigação forense, na forma do art. 163, §6o, da LSA e conforme notificação enviada pela Plintron à Surf em 22.10.2024”. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal concedida. O preparo foi recolhido (Id. 67478725). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência do Agravante é o modo de condução da investigação, sob o fundamento de que ela e o Conselheiro indicado não tiveram acesso à ata da reunião da assembleia que escolheu a empresa que conduzirá a investigação, nem as justificativas de escolha. Em juízo provisório, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que a r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, podendo, inclusive, comprometer o objetivo da investigação. Ora, é indene de dúvidas a existência de conflitos entre o acionista minoritário e o controlador, tanto que a Agravante denunciou a existência de irregularidades contábeis a Ernest Young, empresa de auditoria externa. Ocorre que, malgrado o conselho fiscal tenha aprovado, por unanimidade, a instauração de investigação, tendo por objeto “os itens objeto da notificação enviada pelo Sr, Michael” e determinado que a administração encaminhe “aos membros do conselho fiscal em até 30 dias 3 propostas de peritos que realizarão o trabalho de investigação âmbito do escopo contido na notificação encaminhada pelo Sr. Michael na data de 16 de agosto de 2024” (Id. 67476795, p. 4”), o Conselheiro Michael não foi convocado para participar da reunião que escolheu a empresa que conduzirá a investigação. Ademais, na própria reunião, o Presidente do conselho fiscal indica que, “caso a denúncia seja infundada, o custo em relação a contratação do perito será repassado ao denunciante, pois a Surf não poderá arcar com denúncias infundadas, pois trata-se de uma atitude que paralisa o andamento das atividades empresariais, deixando de buscar mercado e melhores resultados”, o que reforça a necessidade de assegurar a devida participação do conselheiro. Nos termos do art. 163, I, da Lei da S.A., compete ao conselho fiscal “fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários”, devendo, ainda, “o conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitar aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais” (§ 2° do art. 163). Assim, a situação em discussão exige o exame mais aprofundado dos fatos e da legislação de regência, de modo que se mostra prudente que a investigação seja suspensa, até que sejam esclarecidas eventuais nulidades na escolha da empresa e se foi permitida a devida participação do Conselheiro Michael. Quanto ao descumprimento das prerrogativas do conselheiro, é necessário aguardar a instauração do contraditório, para aferir quais direitos não estão sendo assegurados. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, para suspender a investigação na empresa Agravada (Surf Telecom S.A.), até o pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Confiro força de mandado à presente decisão. Publique-se e intimem-se. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora